Tribunal: TJSP
Processo: 1050972-07.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Prescrição configurada – Não se trata de prescrição parcelar, cuidando-se de aplicar, outrossim, a regra do art. 1o do Decreto federal no 20.910/32 – Recurso acolhido.